Tribunal: TJDFT
Processo: 0000532-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000532-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 5.965/2017. REDUÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO COMO INCENTIVO AMBIENTAL. IPTU VERDE. INICIATIVA PARLAMENTAR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 71, § 1o, IV E 100, VI DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Declara-se a inconstitucionalidade formal da lei de iniciativa parlamentar que concede descontos para o imposto predial e territorial urbano aos proprietários de imóveis residenciais e comerciais que adotarem ações de cunho ambiental, mas impõe alterações na estrutura e no funcionamento da Administração Pública para a fiscalização e devido cumprimento da norma, em desatendimento ao disposto nos arts. 71, § 1o, IV e 100, VI da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Além das novas atribuições impostas aos órgãos do ente distrital, a lei impugnada não atende às determinações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e reduz receitas provenientes de um dos principais impostos arrecadados, sem prévia previsão orçamentária e sem a devida compensação. 3. ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, na íntegra, da Lei Distrital no 5.965, de 16/8/2017, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 61, § 1o, inciso II, alínea “b”, e 225, ambos da Constituição Federal, sustentando que a Lei Distrital 5.965/2017 não encerra qualquer vício de inconstitucionalidade, quer seja formal, porquanto a competência é concorrente entre o Chefe do Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal, quer seja material. Defende que tal norma distrital apenas disciplina as hipóteses e condições para a concessão de benefícios fiscais, imprimindo ao tributo uma função ambiental, sendo irrelevante que a aplicação de tal diploma possa repercutir no orçamento do Distrito Federal, ao revés, limita-se a criar parâmetros para implantação de política pública, não havendo, também, que se falar em criação de novas atribuições. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 61, § 1o, inciso II, alínea “b”, e 225, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o tema em debate requer a interpretação de leis locais (Lei Distrital 5.965/2017 e Lei Orgânica do Distrito Federal), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016